Tribunal: STF
Processo: RE 420784
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA PRATICADA PELA
IMPRENSA. DECADÊNCIA: Lei 5.250, de 9.02.67 - Lei de Imprensa - art.
 56: NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88, art. 5º, V e X.
I. - O art. 56 da Lei
 5.250/67 - Lei de Imprensa - não foi recebido pela Constituição de
1988, art. 5º, incisos V e X.
II. - R.E. conhecido e provido.